Tribunal: TJMT
Processo: 1002153-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Agravante: TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA
Agravado: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1002153-11.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível (Fazenda Pública) da Comarca de Cáceres /MT, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada no 1006558-09.2019.8.11.0006, ajuizada contra a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, que postergou a análise da tutela de urgência, consubstanciada na rescisão ou suspensão dos Contratos nos 056/2018 e 057/2018 de locação de veículos, a devolução dos automóveis locados, bem o recebimento do valor inadimplido no montante de R$ 178.305,93 (cento e setenta e oito mil, trezentos e cinco reais e noventa e três centavos).
Aduz que a postergação da apreciação da tutela de urgência equivale ao indeferimento da medida pleiteada, sendo, cabível contra essa decisão, a interposição de agravo de instrumento.
Sustenta que a Agravada está inadimplente há mais de 90 (noventa) dias, em relação ao pagamento dos valores estabelecidos nos Contratos de locação de veículos n.o 056/2018 e 057/2018.
Argumenta que nos termos da Cláusula Décima Terceira dos contratos, bem como do artigo 78, inciso XV, da Lei n.o 8.666/93, o atraso nas parcelas dos contratos públicos por mais de mais de 90 (noventa) dias é suficiente para rescisão contratual.
Assegura que no ajuizamento da ação a divida da Agravada já alcançava a importância de R$ 178.305,93 (centos e setenta e oito mil trezentos e cinco reais e noventa e três centavos).
Assevera que não é justo continuar prestando o serviço sem receber a contraprestação.
Pontua que o prejuízo financeiro será maior caso espere o vencimento do contrato que será em 04/2020.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, requer que seja deferida tutela antecipada recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para deferir integralmente a tutela de urgência pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do atual Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada. Vejamos.
Sabe-se que nos termos do artigo 78, inciso XV, da Lei n.o 8.666/93, o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, é causa de rescisão do contrato de prestação de serviço, como cito:
“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
[...]
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; [...]”.
Na cláusula 13.1 das avenças, também foi previsto que nas hipóteses do artigo 78, da Lei n.o 8.666/93, o contrato poderia ser rescindido, transcrevo:
“Cláusula Décima Terceira – Da Rescisão
13.1 O presente termo de contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
13.2 Tal rescisão poderá ocorrer a qualquer tempo mediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte.
13.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à contratada o direito a prévia e ampla defesa.
13.4 A contratada reconhece os direitos da contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93”.
No entanto, pelos documentos apresentados aos autos não é possível constatar que de fato a Agravada se encontra inadimplente e/ou que a ausência de pagamento se deu de forma motivada ou não.
Com efeito, entendo por ora que, não é possível determinar a rescisão ou suspensão dos Contratos nos 056/2018 e 057/2018 de locação de veículos, a devolução dos automóveis locados, e nem o pagamento do valor supostamente inadimplido antes de ouvir a parte adversa.
Assim, não vislumbro o requisito da probabilidade do direito pleito nas razões recursais, o qual se mostra necessário para a concessão da tutela antecipada recursal na forme como pleiteada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal pleiteado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator